Tribunal: STF
Processo: Rcl 83906
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. INADEQUAÇÃO. ADC 16. RE 760.931 (TEMA 246/RG). RE 1.298.647 (TEMA 1.118/RG). ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito às orientações firmadas no julgamento da ADC 16 e dos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    2. A parte agravante sustenta não configurada ofensa aos paradigmas invocados, devendo ser mantida a responsabilidade subsidiária da sociedade de economia mista.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, a condenação subsidiária da entidade da Administração Pública indireta está em consonância com o decidido na ADC 16 e nos Temas 246/RG e 1.118/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, na ADC 16, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, excluindo a responsabilidade automática da Administração Pública pelo inadimplemento de encargos trabalhistas de empresas contratadas, ressalvados os casos de comprovada culpa do ente público.



    5. Na situação concreta, o órgão reclamado impôs responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem demonstrar específico comportamento negligente capaz de caracterizar culpa, em desatenção à orientação fixada pelo STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.